Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO AUTOR. CUSTAS RECOLHIDAS DENTRO DO PRAZO ASSINALADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da primazia de julgamento de mérito foi insculpido no artigo 6o, do Código de Processo Civil, sendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2. No caso, devem ser prestigiados os princípios da economia processual e da celeridade processual, em detrimento do rigor formal, na medida em que o prazo para comprovação do recolhimento das custas no processo anteriormente ajuizado apresenta natureza dilatória, e o banco autor juntou o comprovante de pagamento das custas complementares posteriormente, demonstrando que houve o pagamento dentro do prazo assinalado pela Juíza.

3. É possível perceber que as custas complementares foram recolhidas dentro do prazo determinado pela d. Magistrada de primeiro grau, estando evidenciada a inércia do banco autor apenas quanto à determinação de comprovação do recolhimento, de modo que a extinção do processo não se alinha com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

4. Recurso conhecido e provido.